Tribunal: STF
Processo: ARE 1272334
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.



    1. A decisão embargada incidiu em omissão ao deixar de enfrentar o argumento defensivo no sentido da correlação entre a matéria discutida no presente feito e o tema da ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    2. Embargos de declaração providos para determinar a distribuição do presente feito, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.